Tribunal: TJBA
Processo: 0500703-51.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500703-51.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MAX PAULO PIMENTEL DE JESUS

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.

0500703-51.2016.8.05.0274, em que figuram litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS
,

e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.